Tribunal: TJDFT
Processo: 0709056-15.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2021-07-20
Data de publicação: 2021-07-31

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DIREITO PROCESSUAL PENAL. CONEXÃO. CONTINÊNCIA. UNIDADE. SEGURANÇA JURÍDICA, CELERIDADE PROCESSUAL E COERÊNCIA. HABEAS CORPUS. SUSCITANTE. VÍNCULO COM POSTERIORES WRITS. COMPETÊNCIA. PREVENÇÃO. DESEMBARGADOR SUSCITANTE.
1. A competência será determinada pela conexão quando duas ou mais infrações tiverem sido praticadas por várias pessoas em concurso (Art. 76, inciso I, do Código de Processo Penal) e pela continência quando duas ou mais pessoas forem acusadas pela mesma infração (Art. 77, inciso I, do Código de Processo Penal), sendo que ambas importarão unidade de processo e julgamento (Art. 79 do Código de Processo Penal), como forma de conferir segurança jurídica, celeridade processual e coerência da Decisão.
2. A prisão em flagrante convertida em preventiva e impugnada no primeiro Habeas Corpus distribuído à Relatoria do Desembargador Suscitante torna-o competente/prevento para apreciação de feitos posteriores relacionados à Operação Sborone que visava investigar supostos integrantes de organização criminosa, sobretudo se o Paciente naquele writ, embora não figurasse no bojo da operação como investigado, foi preso em flagrante em razão de elementos de prova em sua residência que demonstraram a ligação deste com os investigados na atividade ilícita de tráfico de drogas.
3. Evidenciadas a conexão intersubjetiva por concurso dos envolvidos e a continência por cumulação subjetiva, ressai a existência de vínculo entre o habeas corpus primeiramente distribuído ao Des. Suscitante com os posteriormente distribuídos ao Des. Suscitado, razão pela qual compete àquele processar e julgar, como Relator, todos os feitos posteriores correlacionados à Operação Sborone.
4. Verificar-se-á a competência por prevenção toda vez que, concorrendo dois ou mais juízes igualmente competentes ou com jurisdição cumulativa, um deles tiver antecedido aos outros na prática de algum ato do processo ou de medida a este relativa, ainda que anterior ao oferecimento da denúncia ou da queixa. Inteligência do Art. 83 do Código de Processo Penal.
5. Conflito admitido e declarado competente o Juízo Suscitante.